Tribunal: STF
Processo: RE 177861
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO
ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE
1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA
CARTADE 1988, QUE PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CÍVEL, ART. 462. APÓS O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO
CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA,
DESDE LOGO, A AUTORA A EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO
CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.